Tribunal: TCU
Processo: 015.013/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 749943, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 749943, função null, que teve como objeto Implementar curso de Qualificação Social e Profissional Produção e comércio de hortaliças orgânicas, para 119 jovens e adultos com deficiência intelectual permitindo o acesso e manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base Setorial (PlanSeQ). (no da TCE no sistema: 3287/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2502/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.013/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Pestalozzi de Osasco (51.437.861/0001-72); Maria Luisa Cardoso Cinta (XXX.119.248-XX). 1.2. Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.